Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708243-93.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., HILDEMARIA TEIXEIRA MIRANDA APELADO: HILDEMARIA TEIXEIRA MIRANDA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Recurso Adesivo em Apelação Cível interposta por HILDEMÁRIA TEIXEIRA MIRANDA contra BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível de no 0708243-93.2019.8.07.0020 A Apelante interpôs recurso adesivo em ID 14808857 e juntou o comprovante de recolhimento das custas 2 dias depois. No Despacho de ID 15563279 a Apelante foi intimada para recolher o preparo em dobro. No Despacho de ID 11681059, esta Relatoria constatou que a Agravante não recolheu o preparo em dobro, recolheu tão-somente o preparo simples. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Esta a razão pela qual o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o Art. 1.007 do CPC. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Legislador admitiu a juntada em momento posterior, condicionada, no entanto, ao recolhimento em dobro, não sendo cumulativo com as custas pagas intempestivamente. No caso dos autos, entretanto, observa-se que não houve a juntada da comprovação do recolhimento do preparo recursal tempestivamente e muito menos de comprovação de hipossuficiência. Ausente, portanto, pressuposto de admissibilidade do Agravo de Instrumento; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Adesivo em Apelação Cível por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Arts. 932, III; 997, §2o e 1.007, §4o e 5o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 26 de junho de 2020 16:31:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador